Tribunal: TJSP
Processo: 0010064-62.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Bens móveis - Compra e venda – Duplicata – Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Sentença de improcedência – Recurso - Não conhecimento pela Câmara - Apelação relativa à ação conexa, anteriormente distribuída à Colenda 20a Câmara de Direito Privado, deste TJSP - Existência - Prevenção - Ocorrência.

Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição à Câmara preventa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010064-62.2012.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
EURO
ASSESSORIA,
CONSULTORIA
E
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS
DE
INFORMÁTICA
LTDA
(ATUAL
ROS
ADMINISTRAÇÃO CRÉDITO E COBRANÇA), é apelado CASA
GLAMOUR COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.978
Apelação no 0010064-62.2012.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Euro Assessoria, Consultoria e Comércio de
Equipamentos de Informática Ltda.
Apelada: Casa Glamour Comércio de Móveis Planejados Eireli
Classificação: Bens móveis - Compra e venda - Declaratória
l
EMENTA: Bens móveis - Compra e venda Duplicata
Ação declaratória de inexigibilidade de débito -
Sentença
de
improcedência

Recurso
-
Não
conhecimento pela Câmara - Apelação relativa à ação
conexa, anteriormente distribuída à Colenda 20a
Câmara de Direito Privado, deste TJSP - Existência -
Prevenção - Ocorrência.
Apelo
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição à Câmara preventa.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito com pleito
cumulado de indenização por danos morais, ajuizada por “Euro
Assessoria, Consultoria e Comércio de Equipamentos de
Informática Ltda.” em face de “Casa Glamour Comércio de
Móveis Planejados Eireli”, onde proferida sentença que julgou
improcedente a pretensão deduzida e condenou a autora no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa fls.
521/523.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz a autora que a sentença comporta integral
reforma, a teor das razões acostadas às fls. 527/535.
Contrarrazões às fls. 540/555, vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido por
esta Câmara, salvo melhor Juízo.
Dispõe o art. 105, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, que: “A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários, conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivados do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.”
“§ 1o O afastamento dos juízes que participaram
do julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo
processo distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira
vaga.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Verifica-se que tramita por dependência a este o
processo no 4003902-46.2013.8.26.0224, sendo que o recurso de
apelação interposto nos respectivos autos foi distribuído
anteriormente ao Eminente Des. Correia Lima, integrante da
Colenda 20a Câmara de Direito Privado desta Corte, tornando-se,
portanto, preventa.
Ante o exposto, não conheço do recurso e
determino a redistribuição à Colenda 20a Câmara de Direito
Privado, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica